Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744173-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICHAEL BRUNO SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa particular do réu manifestou interesse em recorrer da sentença, informando que apresentaria as razões em segunda instância (ID. Num. 47291288). Devidamente intimado pela Secretaria desta 2a Turma, para apresentação das razões, a defesa quedou-se inerte (Num. 47772529 - Pág. 1). Assim, como houve a manifestação do réu em querer recorrer da sentença, encaminha-se os autos para Defensoria Pública, a fim de que possa proceder à apresentação das razões da apelação. Na sequência, dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação das contrarrazões recursais e após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator